Tribunal: TJDFT
Processo: 0723034-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723034-54.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARISE ROCHA VILELA AGRAVADO: RODOTIRONES TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA DECISÃO MARISE ROCHA VILELA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 195659496, autos originários), integrada pela r. decisão (id. 196924376, autos originários), no cumprimento de sentença movido contra RODOTIRONES TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, que indeferiu a consulta ao Sisbajud com a funcionalidade de reiteração automática das ordens de bloqueio. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Não há no cumprimento de sentença originário o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-devedor para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 7 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora